Tribunal: TJES
Processo: 5000199-96.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Condomínio; Administração; Assembléia
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICHARD VALERIANO PIUMBINI
RECORRIDO: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. ENTREGA DE OBRA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4928857
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RICHARD VALERIANO PIUMBINI
,

verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que a mora já existia antes da pandemia Covid-19;
c)
que o prazo de entrega do empreendimento estava previsto para janeiro de 2020;
d)
que a empresa que realizou a suposta Assembleia Geral de Instalação foi contratada pelo recorrido, devendo ser nula;
e)
que são fatos incontroversos que o edifício se encontrava sem energia elétrica;
f)
que nunca foi registrado no Registro Geral de Imóveis a minuta da convenção de condomínio;
g)
que o Habite-se somente foi averbado no Registro Geral de Imóveis em 29/12/2022;
h)
que não é necessária a realização de perícia, eis que pode ser constatado que um empreendimento sem energia elétrica não está em condições de ser entregue, habitado e administrado;
i)
que a sentença
a quo
merece reforma.

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que comprovado que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a instalação do condomínio do Edifício Chiabai Martins. Ainda, quanto a nulidade da Assembleia Geral de Instalação realizada em 10/08/2022, a qual fixou o marco da entrega de obra supostamente inacabada.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela necessidade de prova pericial para elucidação da causa, de forma que
extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem maiores delongas,
considerando a existência de
questões incertas nos autos, as quais podem gerar um julgamento equivocado da documentação colacionada, inclusive, objetivando apurar a verdade dos fatos, obstando eventual enriquecimento sem causa de quaisquer das partes, a produção de prova pericial é a medida que se impõe.

Sendo assim, pela análise dos autos, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois verifica-se, na origem, a necessidade de prova pericial para o bom e justo deslinde da vertente litigiosa
,
o que justifica reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)